Tribunal: TJSP
Processo: 2222553-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2222553-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMERICA CIA DE SEGURO SAUDE, é embargado HAROLDO ALVES CARDOSO
05323789549.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222553-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.872
2
Embargos de Declaração Cível no 2222553-28.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Sul America Cia de Seguro Saude
Embargado: Haroldo Alves Cardoso 05323789549
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no 10.872
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão,
contradição e obscuridade. Inexistência. Os embargos de
declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas
na decisão e não à adequação desta aos interesses das partes.
Prequestionamento. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão de fls.43/47, que, por unanimidade dos votos, negou provimento
ao recurso interpostos pelo embargante.
Insurge-se
afirmando
a
ocorrência
de
omissão
e
contradição. Assevera que o embargado tem renda para fazer frente a
quitação de seus débitos tendo renda mensal no valor de R$5.686,19

fls.06. Diz que parte do valor bloqueado refere-se a verba honorária
devendo ser mantido o bloqueio referente aos honorários advocatícios.
Pretende a reforma da decisão.
É o relatório.
O acórdão não padece de omissão, contradição ou
obscuridade.
Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante, a
questão foi tratada nos autos com fundamentação pertinente.
Assim constou do v. acórdão:
“ (...) Ao contrário do alegado pela recorrente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222553-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.872
3
manifestação sobre a impugnação à penhora não é obrigatória,
ressaltando-se que o extrato de fls.552 da origem comprova que os valores
constritos se referem a proventos de aposentadoria, tornando-se
desnecessária outras provas.
Em que pesem as razões recursais, o recurso não comporta
provimento.
Estabelece o artigo 833, do Código de Processo Civil,
notadamente o inciso IV, que são impenhoráveis “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal”, ressalvada a “hipótese de penhora para
pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários
mínimos mensais”, à semelhança do que estabelecia o artigo 649, IV, do
Código de Processo Civil de 1973.
Isso porque a impenhorabilidade prevista no artigo 833, do
CPC “define o limite do sacrifício do devedor ou, em outras palavras, a
dignidade humana do executado. Não se admite que em favor da
obrigação do devedor possa ser privado do mínimo existencial.”
Não
se
desconhece
que
muitas
vezes
essa
impenhorabilidade é relativizada para permitir a penhora sobre valores
percebidos em decorrência de salário como medida excepcional e desde
que inequívoca a perda do caráter alimentar da verba. Contudo, não se
afigura possível tirar qualquer percentual da sua pensão sem prejuízo de
seu sustento.
Ademais, eventual sobra de numerário a ensejar a
formação de riqueza deve ser analisada por meio de outras buscas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2222553-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 10.872
4
localização de bens do agravado ou até mesmo de valores mantidos em
conta corrente ou cadernetas de poupança que extrapolem quantia
destinadas à sua sobrevivência.(...)”
Nesse contexto o acórdão foi suficientemente claro ao
negar provimento também ao recurso do embargante.
Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à
rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção de
modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso próprio à
finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota orientação
jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder a todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um todos os seus
argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto Gomes de Barros, RSTJ,
114/78).
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, inexistindo quaisquer das irregularidades arroladas
no artigo 1.022 e parágrafo único, do NCPC, os embargos de declaração,
ora opostos, devem ser rejeitados, nos termos do art. 1.024, §2o do NCPC.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator